Tribunal: TJES
Processo: 5024328-32.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024328-32.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILDO JOSE DE LIMA e outros (91)
PROCURADOR: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que negou conhecimento ao recurso outrora interposto em razão da deserção.

2. Busca a parte por via dos embargos declaratórios, a reforma do acórdão para o reconhecimento do pagamento das custas e afastamento da deserção a fim de julgamento do mérito.

3. No entanto, em análise aos autos, tem-se que a certidão de ID. 11528714, traz a informação de que os embargos ora analisados encontram-se intempestivos, de forma que o seu não conhecimento é medida que se impõe.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)